Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-72.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE PROMOVE RESOLUÇÃO JURÍDICA DO LITÍGIO VALORA PROVA E DISPÕE SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE JURÍDICA. MATÉRIAS RESERVADAS AO PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. SENTENÇA CASSADA. PROCEDIMENTO EXTINTO POR EXAURIMENTO DE OBJETO, NA FORMA DO ART. 383 DO CPC.
1. Com a vigência do art. 381 do CPC de 2015, foi excluída da ordem jurídica a ação cautelar de produção antecipada de provas, passando a pretensão a ser tratada como procedimento de jurisdição voluntária, não contencioso.
2. Ainda que ampliadas as hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova, é inadmissível a valoração e definição da existência ou não de direito que o autor alega possuir em face do réu, sendo vedado ao Juiz se pronunciar "sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas", nos termos do art. 382, § 2o e § 4o, do CPC.
3. Definir a subsistência da relação jurídica, delimitar o direito aplacado ao litígio, e valorar as consequências da falta de exibição de documento, em julgamento de mérito, extrapola o objeto do pedido de jurisdição voluntária de produção antecipada de prova, devendo ser cassada a sentença recorrida.
4. No pedido de produção antecipada de provas, caso seja produzida a prova postulada, ou mesmo que se mostre inviável sua produção, deve o Juízo da causa se limitar a extinguir o procedimento, expondo os motivos pelos quais reputa exaurido seu objeto, sem valoração de mérito, ficando os autos disponíveis às partes para extração de cópias para subsidiar o ajuizamento de ação contenciosa, conforme expresso no art. 383 do CPC.
5. Apesar de o § 4o, do art. 382 do CPC dispor que o procedimento de produção antecipada de provas não admite a apresentação de defesa ou de recurso, salvo no caso de improcedência, é possível o conhecimento e provimento de recurso de apelação contra sentença proferida extra petita, para além dos limites do procedimento de jurisdição voluntária, justamente por cuidar de questões que extrapolam o objeto da ação.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais nas ações de produção antecipada de prova quando for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados.
7. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Procedimento extinto, por exaurimento de objeto, na forma do art. 383, do CPC.